Tribunal: TJES
Processo: 5008877-94.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008877-94.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RECORRIDO: PAULO VINICIUS CAMPOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008877-94.2023.8.08.014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDOS (AS):
PAULO VINÍCIUS CAMPOS SANTOS; MARCOS ANTÔNIO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR E ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO INFRATOR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado (Id. 15890215) interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da r. sentença (Id. 15890201) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir nº 2023-S0DJ9 e determinar a retirada das penalidades decorrentes do Auto de Infração nº CL00003825 do prontuário do primeiro Requerente, PAULO VINICIUS CAMPOS SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O Recorrente suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a impossibilidade de indicação judicial do condutor infrator após o decurso do prazo administrativo, sustentando a natureza preclusiva da norma e o risco de impunidade do real infrator ante a nova legislação sobre a decadência do direito de punir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam

4
. A preliminar arguida pelo Recorrente deve ser rejeitada.

5
.
Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado pelo Município de Colatina, o pedido principal da exordial é a anulação do processo administrativo de cancelamento da Permissão para Dirigir do primeiro Recorrido. Tal procedimento é de competência exclusiva do DETRAN/ES, sendo este o órgão que, ao final, aplicaria a sanção restritiva de direito.

6. Dessa forma, o DETRAN/ES é diretamente afetado pela pretensão autoral e possui total pertinência para integrar a lide, que foi, de maneira acertada, composta em litisconsórcio passivo com o ente autuador.

7. Rejeito, pois, a preliminar.

8.
Do Mérito

9 No mérito, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já pacificou o entendimento de que a preclusão que se opera pelo decurso do referido prazo é meramente administrativa, não possuindo o condão de impedir o acesso ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono o embl mático precedente:

O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República." (REsp 1774306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

1
1
. No caso dos autos, os Recorridos lograram êxito em comprovar, de forma satisfatória, que o condutor do veículo no momento da autuação era o Sr. Marcos Antônio de Jesus dos Santos. A prova não se limitou a uma simples declaração, mas foi robustecida por outros elementos que, em conjunto, demonstram a veracidade dos fatos narrados, como bem salientou o magistrado sentenciante.

12. Por fim, quanto à inovadora tese recursal de que a indicação judicial tardia levaria à impunidade do real infrator em face da decadência instituída pela Lei nº 14.229/2021, tenho que a mesma não prospera. A finalidade da norma é punir quem de fato cometeu a infração. Se a identificação do real infrator só foi possível por meio de provimento jurisdicional, a lógica jurídica impõe que o trânsito em julgado desta decisão seja o marco inicial para que a Administração possa exercer seu poder sancionatório contra a pessoa correta. Adotar entendimento diverso seria criar uma antinomia no sistema: a busca pela verdade material resultaria na impunidade, o que é inadmissível.

13. Assim, a sentença atacada aplicou o melhor direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante e realizando a devida justiça no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
5
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
6
.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n
º
9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)